Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011200-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA NETO - CPF: 681.442.618-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA -
SERVIDOR PÚBLICO - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE POLINEUROPATIA -

ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988 - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. No caso dos autos até o momento, não foi possível aferir de plano a isenção requerida, uma vez que tal conclusão depende de avaliação de expert, razão por que merece ser mantida a decisão agravada.

3. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
José Antônio Ferreira Neto
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência

no. 1000308-58.2022.8.11.0004
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.

Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que é servidor público aposentado, desde o ano de 2015, no cargo de Policial Civil, e em maio de 2019, foi diagnosticado com Polineuropatia (CID 10 G63.2), de origem diabética.

Assevera que,
é necessário esmiuçar de forma minuciosa a terminologia utilizada para descrever uma das patologias que acomete o Agravante – Polineuropatia – e seu perfeito enquadramento como uma Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Diz que, é portador de paralisia irreversível e incapacitante, e que há documentos médicos acostados aos autos que dão conta dessa implacável moléstia, razão pela qual, restou demonstrado de que possui doença grave que qualificada no rol das doenças determinada pela lei 7.713/1989, qual seja, neoplasia maligna, logo, é isento de imposto de renda sobre seus proventos.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela de urgência para imediata isenção do imposto de renda em razão de ser o Agravante portador de Polineuropatia, ante a presença dos requisitos autorizativos para tanto, bem como ausência de perigo de demora inverso.

No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 132846659.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 133869136), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 134965675), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo
de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
José Antônio Ferreira Neto
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência

no. 1000308-58.2022.8.11.0004
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 132846659.

Pois bem.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

No caso, em juízo de cognição sumária, tem-se que os requisitos reportados não se encontram satisfeitos. Explico.

A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[Destaquei]

Conforme o dispositivo legal transcrito, somente serão considerados como rendimentos isentos do Imposto de Renda àqueles sobre os proventos da inatividade, bem como
que a patologia possa ser, cabalmente, enquadrada nas descrições nominais do dispositivo legal.

In casu,
em análise do escorço fático e da malha documental acostada com a exordial, verifica-se que o Autor/Agravante é portador de Polineuropatia (CID G-63.2), desde o mês de maio de 2019 (
ID 131101155).

Nesse diapasão, uma vez que há
controvérsia
a respeito das
doenças

Polineuropatia (CID G-63.2), que
acometem o agravante, mister se faz necessário uma
maior

dilação

probatória
para que se
esclareça
se o Recorrente é portador de
alguma
das
doenças

constantes
no
rol
da
Lei

n
o
7.713
/88, para fazer jus à obtenção do benefício de isenção do imposto de renda.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIDA. CARDIOPATIA. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.

1. (...)

2)
Quando a controvérsia demanda uma maior dilação probatória para que se esclareça se o autor

realmente é portador de alguma das doenças constantes no

rol da Lei no 7.713/1988 e da Lei Complementar no 77/2010,

para fazer jus à obtenção do benefício de isenção do imposto

de renda e da contribuição previdenciária, inviável é o

deferimento da tutela provisória nesse momento de cognição

sumária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA”.

(TJGO, Agravo de Instrumento 5220812-41.2018.8.09.0000, Rel. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 18/7/2018, DJe de 18/7/2018). [Destaquei]

Não bastasse isto, não milita em favor do agravante o requisito do
periculum in mora
, uma vez que, em caso de procedência dos pedidos formulados na petição inicial (pleito de isenção do pagamento de imposto de renda de inativos sobre os proventos de aposentadoria), eventuais pagamentos indevidos lhe serão restituídos desde a origem do seu direito reconhecido (efeito
ex tunc
).

Outrossim, deve ser destacado que os atos emanados da administração são presumidamente válidos e em conformidade com a lei, até que haja prova em sentido contrário, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim sendo, revela-se inviável deferir o provimento antecipatório perseguido pelo recorrente, nesse momento de cognição incompleta.

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
José Antônio Ferreira Neto
, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022